Tribunal: STF
Processo: RMS 31744
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Efeitos infringentes em embargos de declaração. Necessidade de intimação da parte embargada. Observância do Contraditório e da ampla defesa. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.